Tribunal: CARF
Processo: 10469.728211/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.728211/2012-17
ACÓRDÃO
1004-000.264 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REUNIDAS TRANSPORTES URBANOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVO NO MANAD.
Afastada a subsunção dos fatos à hipótese legal da penalidade prevista no
artigo 12, I, da Lei no 8.218/1991, a multa por descumprimento de
obrigação acessória relativa ao MANAD deve ser afastada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.264 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728211/2012-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 82/89) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 11-64.362, proferido pela 4a Turma da DRJ/REC (fls. 82/89), o
qual julgou a impugnação parcialmente procedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ARQUIVOS DIGITAIS. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO.
Impõe-se a aplicação da multa prevista no inciso III do artigo 12 da Lei no 8.218,
de 1991, quando a contribuinte deixa de entregar à Fiscalização arquivos digitais
na forma prevista na Instrução Normativa MPS/ SRP n°12, de 20 de junho de
2006. Contudo, estando obrigada a adotar a Escrituração Contábil Digital (ECD)
essa supre a entrega das mesmas informações, conforme prevê o art. 6o da IN RFB
no 787, de 2007.
REGISTRO K200.
O registro K200 deve compor a estrutura dos arquivos digitais atinentes às folhas
de pagamento. O desatendimento a tal formalidade implica a exigência prevista
no inciso I do artigo 12 da Lei no 8.218, de 1991.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração que exige multa
por falta de atendimento integral à intimação fiscal, tendo apresentado de forma incompleta os
arquivos MANAD de 2007 e 2008 e não tendo apresentado o arquivo do MANAD referente ao ano
de 2009.
De acordo com o relatório da decisão ora recorrida:
2. Iniciada em 19/07/2010, ação fiscal de diligência em face da contribuinte, foi
intimada em 20/07/2010 a apresentar em 20 dias os seguintes arquivos digitais: a)
Lançamentos contábeis, saldos mensais, plano de contas e centros de
custo/despesa dos anos-calendário (SINCO) 2007, 2008 e 2009; b) Folha de
Pagamento (MANAD) 2007, 2008 e 2009.
3. Em 10/08/2010 a contribuinte apresentou os arquivos do MANAD de 2007 e
2008, porém sem o bloco K200. Não foi apresentado os arquivos do SINCO de
2007 e 2008. Para o ano de 2009, a contribuinte informou estar obrigada ao SPED.
4. Em 28/09/2010 a contribuinte solicitou uma prorrogação de 10 (dez) dias para
entrega dos arquivos digitais solicitados no Termo de Intimação Fiscal datado de
19/07/2010. Foi concedida a prorrogação, ficando assim o novo prazo para
08/10/2010. Tendo apresentado os arquivos digitais referentes ao SINCO dos anos
de 2007 e 2008, em 04/10/2010 e 27/10/2010.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.264 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728211/2012-17
3
5. Em relação ao ano de 2009, a fiscalização entendeu que apenas o SINCO havia
sido entregue através do SPED.
6. Passados 663 dias do prazo de entrega até a lavratura do auto de infração,
entendeu a fiscalização que a contribuinte não havia apresentado os arquivos do
MANAD - 2007, 2008 e 2009 de acordo com o leiaute previsto na Instrução
Normativa MPS/SRP n° 12, de 20 de junho de 2006, ficando caracterizada a
infração ao disposto no art. 11 da Lei n° 8.218, de 29/08/1991, com alterações
introduzidas pela MP 2158-35 de 2001.
7. Com relação aos arquivos de 2007 e 2008 a multa aplicada foi aquela prevista
no art. 12, inciso I e parágrafo único da Lei n° 8.218, de 1991 e corresponde a 0,5
%, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, por não atender
aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos. Porém
com relação a não entrega do arquivo do MANAD do ano de 2009, a multa
aplicada foi aquela prevista no art. 12, inciso III e parágrafo único da mesma lei, e
corresponde a 0,02 % por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa
jurídica no período, até o máximo de 1,0 %.

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 38/47), a qual foi julgada parcialmente
procedente, para extinguir o crédito tributário constituído referente ao ano de 2009, mantendo-se
o crédito tributário constituído referente aos anos 2007 e 2008.
Em seguida interpôs o recurso voluntário, sustentando, em síntese:
- a nulidade do processo administrativo por desatenção ao art. 196, CTN. Em suas
palavras: diferentemente do que concluiu o R. Acordão posto em vergasta, é de se verificar que o
lapso temporal levado pela administração tributária para concluir a fiscalização junto à empresa
(663 dias, como mencionado), não pode ser imbuído como fator de culpa apto a agravar qualquer
aplicação de multa à recorrente.
- que a Recorrente não se encontrava obrigada a apresentar apenas os arquivos
magnéticos do SINCO, do ano calendário 2009, como também do ano calendário 2008, visto que
promoveu a apresentação de suas informações fisco contábeis por meio da Escrituração Contábil
Digital – ECD;
- que a entrega do arquivo k300 supriria a necessidade de apresentação do arquivo
k200 no MANAD de 2007 e 2008;
- que a imposição da multa constante do art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/91, em
seu patamar máximo, gerando crédito tributário no valor de R$ 244.107,62 (duzentos e quarenta e
quatro mil, cento e sete reais e sessenta e dois centavos), para o contribuinte que cumpriu
praticamente a integralidade das solicitações emanadas da fiscalização, não se compatibiliza com
o princípio da razoabilidade, o qual impõe um verdadeiro equilíbrio entre a sanção aplicada e o
bem jurídico atingido pela conduta da contribuinte; e
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.264 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728211/2012-17
4
- apesar de o Fisco já deter a prerrogativa e a obrigação de levar a efeito o auto de
infração no momento em que substanciado o desatendimento da obrigação tributária acessória,
quedou-se inerte a autoridade fiscal, propositadamente, com o desleal e ilegal fim de, mediante o
decurso temporal, dar azo à majoração da multa de 0,02% para 1%, sobre a receita bruta dos
períodos fiscalizados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A controvérsia gira em torno da aplicação da multa prevista no artigo 12, I, da Lei no
8.218/19911, pela falta de apresentação do bloco K200 quando da entrega dos arquivos do
MANAD relativos aos anos-calendário de 2007 e 2008.
A DRJ manteve a cobrança dessa multa com base na seguinte motivação:
[...]
22. Discordo da contribuinte quando afirma que promoveu a entrega das folhas
de pagamento (MANAD) referentes a 2007 e 2008. Em verdade, para ambos os
anos deixaram de ser apresentados o bloco de informações K200, tendo pois,
atendido de forma parcial à intimação da fiscalização para os 2 anos em questão.
23. Os registros do bloco K200, segundo dispõe o Manual Normativo de Arquivos
Digitais (MANAD), aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no 12, de 2006,
permitem a vinculação das informações constantes nas folhas de pagamento aos
registros contábeis da empresa:

1 Lei no 8.218/1991:
“Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária.
[...]
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos que não atenderem à forma
em que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos;
[...]”
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.264 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728211/2012-17
5

24. Diante disso, devem ser mantidas as multas aplicadas referentes aos anos
2007 e 2008, por estar faltando, para ambos os anos, o bloco K200 nos arquivos
do MANAD.

Não concordo com esse racional.
Em primeiro lugar, não se pode perder de vista o relato da própria DRJ, que
novamente transcrevo com destaques nossos:
2. Iniciada em 19/07/2010, ação fiscal de diligência em face da contribuinte, foi
intimada em 20/07/2010 a apresentar em 20 dias os seguintes arquivos digitais: a)
Lançamentos contábeis, saldos mensais, plano de contas e centros de
custo/despesa dos anos-calendário (SINCO) 2007, 2008 e 2009; b) Folha de
Pagamento (MANAD) 2007, 2008 e 2009.
3. Em 10/08/2010 a contribuinte apresentou os arquivos do MANAD de 2007 e
2008, porém sem o bloco K200. Não foi apresentado os arquivos do SINCO de
2007 e 2008. Para o ano de 2009, a contribuinte informou estar obrigada ao SPED.
4. Em 28/09/2010 a contribuinte solicitou uma prorrogação de 10 (dez) dias para
entrega dos arquivos digitais solicitados no Termo de Intimação Fiscal datado de
19/07/2010. Foi concedida a prorrogação, ficando assim o novo prazo para
08/10/2010. Tendo apresentado os arquivos digitais referentes ao SINCO dos
anos de 2007 e 2008, em 04/10/2010 e 27/10/2010.
[...]
6. Passados 663 dias do prazo de entrega até a lavratura do auto de infração,
entendeu a fiscalização que a contribuinte não havia apresentado os arquivos do
MANAD - 2007, 2008 e 2009 de acordo com o leiaute previsto na Instrução
Normativa MPS/SRP n° 12, de 20 de junho de 2006, ficando caracterizada a
infração ao disposto no art. 11 da Lei n° 8.218, de 29/08/1991, com alterações
introduzidas pela MP 2158-35 de 2001.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.264 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728211/2012-17
6
Como se percebe, já em atendimento à primeira intimação, restou demonstrado
que a empresa, em 10/08/2010, entregou suas informações contábeis e arquivos das Folhas de
Pagamento (fls. 15/19), no formato do MANAD, dos anos de 2007 e 2008.
Em seguida, e após pedido de dilação de prazo (fl. 20) feito sob o argumento de que
teriam sido identificadas algumas inconsistências de layout em razão de falha no software de seu
sistema, a empresa também entregou, nos dias 04/10/2010 e 27/10/2010, os arquivos digitais
referentes ao SINCO dos anos de 2007 e 2008 (fls. 21/33).
Depois disso nenhuma outra intimação foi dirigida a contribuinte, que foi
surpreendida, após passados 663 dias do prazo de entrega, da cobrança da multa ora
questionada, fundada na premissa de que teria havido atendimento apenas parcial das
intimações, tendo em vista a não inclusão do bloco de informações K200 nos arquivos entregues.
Diante, porém, da cronologia dos fatos ora evidenciados, não vislumbro a
ocorrência de falta de disponibilização de arquivos digitais e sistemas, esta sim a materialidade
prevista na hipótese legal da penalidade prevista nos artigos 11 e 12, I, da Lei no 8.218/1991,
reproduzidos na nota de rodapé acima.
Para valer a sua tese de falta de atendimento (ou não disponibilização) de arquivos
ou sistemas, ainda que parcial, deveria ao menos a fiscalização, ante as especificidades desse caso
concreto, ter ao menos esclarecido que o bloco K200 deveria ter sido incluído como arquivo
autônomo e imprescindível, o que não consta nos autos.
Cumpre notar, ademais, que a defesa insiste no argumento de que a entrega do
arquivo k300 supriria a necessidade de apresentação do arquivo k200 no MANAD de 2007 e 2008,
argumentação que não é possível refutar em sede de contencioso por insuficiência do
procedimento fiscal.
Faltou, portanto, à Administração Pública, que sequer estava sob o risco de
decadência, intimar que o MANAD estava incompleto, o que deveria ter sido feito até por
questões de razoabilidade, ainda mais considerado que a fiscalização permaneceu “em
andamento” (ou “parada”) por mais de 600 dias após a entrega da maior parte dos arquivos de
2007 e 2008, sem qualquer notificação à contribuinte.
Afastada, portanto, a subsunção dos fatos ora relatados com a hipótese legal da
penalidade prevista no artigo 12, I, da Lei no 8.218/1991, a multa deve ser afastada.

Conclusão
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.264 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728211/2012-17
7

Fl. 100
DF CARF MF
Original